Tribunal: STF
Processo: MS 37200
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Mandado de Segurança. Ato do Ministro da Justiça e Segurança pública que indeferiu pedido de revogação da perda e de reaquisição da nacionalidade brasileira.
1. Mandado de segurança impetrado contra o Despacho nº 517/2017, do Ministro da Justiça e Segurança Pública, por meio do qual indeferido o pedido de revogação da perda e de reaquisição da nacionalidade brasileira, deduzido pela impetrante.
2. O Supremo Tribunal Federal é competente para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Justiça em matéria extradicional. Precedentes.
3. O Despacho nº 517/2017 confirma o que decidido na Portaria Ministerial nº 2.465/2013, que foi referendada por esta Suprema Corte no julgamento do Mandado de Segurança nº 33.864, sob a minha relatoria. A presente impetração, portanto, procura rediscutir matéria enfrentada e decidida por esta Suprema Corte em demanda anterior. 
4. Acerca do vício de forma que inquinaria o Despacho nº 517/2017, a impetrante não esclarece de que maneira a alegada irregularidade a prejudicaria. Ausente a demonstração de prejuízo concreto, inexiste razão para a anulação do ato.
5. Mandado de segurança a que se nega seguimento
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Cláudia Cristina Sobral Alves Barbosa contra o Despacho nº 517/2017, do Ministro da Justiça e Segurança Pública, exarado nos autos do Processo Administrativo nº 08000.015681/2013-45. Por meio desse ato, foi indeferido o pedido de revogação da perda da nacionalidade brasileira/reaquisição da nacionalidade brasileira, deduzido pela impetrante. 
    2. A impetrante alega, preliminarmente, que o ato administrativo impugnado teria sido praticado com vício de forma, pois a publicação realizada no Diário Oficial da União não menciona o seu nome ou o nome dos seus patronos.  Sustenta, no mérito, que a sua situação não se enquadraria nos casos de perda da nacionalidade brasileira previstos na Constituição Federal. Defende que preencheria os requisitos para a reaquisição da nacionalidade brasileira dispostos na legislação. Argumenta, em suma, que (i) teria adquirido a nacionalidade norte-americana apenas para assegurar o pleno exercício de sua profissão de contadora naquele país; (ii) jamais teria renunciado de forma expressa à nacionalidade brasileira; (iii) teria mantido laços estreitos com o Brasil e preservado a intenção de retornar ao país; e (iv) teria se restabelecido no Brasil a partir de 2007. 
    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão do procedimento de extradição que teria início no Ministério da Justiça, em vista do deferimento prévio de pedido de extradição por esta Suprema Corte. No mérito, postula o deferimento do pedido de reaquisição da nacionalidade brasileira.
    4. O writ foi impetrado originalmente perante o Superior Tribunal de Justiça, em 18.12.2017. Foi concedida a gratuidade de justiça (doc. 03, fl. 260). O pedido liminar, analisado pela Ministra Laurita Vaz no recesso forense, foi indeferido. Quanto à questão preliminar, entendeu-se que não havia prova da nulidade da intimação. Quanto ao mérito, observou-se que se tratava de reiteração de pedido anterior, trazido ao conhecimento deste Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 33.864, e que já fora denegado por decisão transitada em julgado (doc. 03, fls. 262-270).
    5. Nas informações, a autoridade coatora sustentou a legitimidade do despacho impugnado. Aduziu, sobre a ausência do nome da impetrante ou de seus patronos na publicação do ato, que a legislação aplicável não prevê a necessidade de intimação pessoal do requerente e que tampouco houve prejuízo à parte. Defendeu o mérito do ato fazendo remissão ao parecer jurídico formulado quando de sua apreciação administrativa (doc. 11, fls. 631-643).
    6. O Ministério Público Federal opinou pelo reconhecimento da incompetência do STJ, com sugestão de remessa dos autos ao STF. Isso porque, este Tribunal seria competente para julgar os mandados de segurança que podem interferir em processos de extradição. No caso, a reversão do ato impugnado poderia repercutir na extradição deferida pelo STF (doc. 11, fls. 656-658).
    7. A União requereu seu ingresso no feito (doc. 11, fls. 660). O Relator do writ no STJ, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, reconheceu a incompetência daquela Corte, uma vez que o ato impugnado envolve matéria extradicional (doc. 11, fls. 663-668).
    8. Recebidos os autos nesta Corte, em 18.06.2020, determinei a intimação da impetrante, para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, em vista do longo período decorrido desde seu ajuizamento (doc. 13). Após regularizar sua representação judicial, a impetrante requereu o prosseguimento do feito (docs. 20 e 23). Na sequência, abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    9. Antes da apresentação do parecer ministerial, a impetrante deduziu aditamento à petição inicial, em que alega a nulidade da Portaria nº 2.465/2013, do Ministro da Justiça, na qual houve a declaração da perda de sua nacionalidade brasileira. Teceu argumentos quanto à consciência e voluntariedade de sua renúncia à nacionalidade brasileira, na ocasião em que adquiriu a nacionalidade norte-americana. Juntou novas provas documentais ao caderno processual (docs. 27-32).
    10. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. Sublinhou que este writ seria reiteração do Mandado de Segurança nº 33.864, de minha relatoria, no qual se reconheceu a perda da nacionalidade da impetrante, em vista da aquisição voluntária de nova nacionalidade. Refutou a alegação de nulidade do ato impugnado, pois não há previsão legal de intimação pessoal da parte e não foi demonstrado o prejuízo decorrente da ausência de observância da formalidade (doc. 35).
    11. É o relatório. Decido.
    12. Antes de avançar no exame da presente impetração, entendo fundamental registrar o contexto em que manejada. Aproveito, para tanto, o relato que fiz em meu voto no Mandado de Segurança nº 33.864. Transcrevo o trecho pertinente:
    “17. Consta dos autos que a Impetrante, nascida no Brasil de pais brasileiros, radicou-se nos Estados Unidos da América, onde se casou, em 1990, com Thomas Bolte, razão pela qual obteve visto de permanência naquele país, o denominado  green card.
    18. Em 1999, quando ainda casada com Thomas Bolte, a impetrante requereu a nacionalidade norte-americana, conforme documento de fls. 130, em que declara renunciar e abjurar fidelidade a qualquer Estado ou soberania.
    19. Divorciada de Thomas Bolte, casou-se novamente com Karl Hoerig.
    20. Investigações policiais realizadas no Estado de Ohio revelam que, em 10.03.2007, a Impetrante teria comprado um revólver Smith & Wesson, calibre 357, com visor laser incorporado, tendo praticado tiro ao alvo em polígono de tiro próximo ao seu local de residência.
    21. Ainda de acordo com as mesmas investigações, em 12.03.2007, um vizinho teria visto Cláudia deixar sua residência. Ela jamais teria sido vista novamente nos Estados Unidos.
    22. Três dias depois, o corpo de seu segundo marido, Karl Hoerig, foi encontrado na residência do casal com ferimentos à bala na cabeça e nas costas.
    23. Pouco dias depois, Claudia chegava ao Brasil, de onde jamais voltaria aos Estados Unidos da América, onde formalmente acusada do homicídio de Karl Hoerig.
    24. Em 12.09.2011, foi aberto de ofício o Procedimento Administrativo nº 08018.011847/2011-01 que culminou com a declaração de perda da nacionalidade brasileira, veiculada na Portaria Ministerial nº 2.465/13.
    25. Em 09.09.2013, foi requerida pelos Estados Unidos da América a prisão da ora impetrante para fins de extradição, por meio da Nota Verbal nº 617, tendo sido por mim indeferido o pedido, considerada a liminar deferida pelo Superior Tribunal de Justiça.”
    13. O Mandado de Segurança nº 33.864 foi ajuizado pela ora impetrante com o intuito de ver anulada a Portaria Ministerial nº 2.465/2013, por meio da qual declarada a perda da sua nacionalidade brasileira. A par do ajuizamento desta ação, a ora impetrante formalizou também o Procedimento Administrativo nº 08000.01588/2013-45, perante a Divisão de Naturalização do Departamento do Estrangeiro do Ministério da Justiça, pleiteando a revogação da perda de nacionalidade brasileira/reaquisição da nacionalidade brasileira.
    14. Em 19.04.2016, a Primeira Turma denegou a segurança pretendida. Acompanhando voto por mim proferido, aquele colegiado reconheceu que a impetrante adquirira voluntariamente a nacionalidade norte-americana, não o tendo feito por ser essa medida imposta pelo Estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Assim, declarou regular o ato do Ministério da Justiça que decretou a perda de sua nacionalidade brasileira com fundamento em previsão constitucional expressa, a saber, a aquisição de outra nacionalidade, sem a subsunção a uma das exceções constitucionalmente previstas de manutenção da nacionalidade originária (art. 12, § 4º, II, alíneas a e b). Eis a ementa do acórdão:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BRASILEIRA NATURALIZADA AMERICANA. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO NO EXTERIOR. FUGA PARA O BRASIL. PERDA DE NACIONALIDADE ORIGINÁRIA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Justiça em matéria extradicional. (HC 83.113/DF, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A Constituição Federal, ao cuidar da perda da nacionalidade brasileira, estabelece duas hipóteses: (i) o cancelamento judicial da naturalização (art. 12, § 4º, I); e (ii) a aquisição de outra nacionalidade. Nesta última hipótese, a nacionalidade brasileira só não será perdida em duas situações que constituem exceção à regra: (i) reconhecimento de outra nacionalidade originária (art. 12, § 4º, II, a); e (ii) ter sido a outra nacionalidade imposta pelo Estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis (art. 12, § 4º, II, b). 3. No caso sob exame, a situação da impetrante não se subsume a qualquer das exceções constitucionalmente previstas para a aquisição de outra nacionalidade, sem perda da nacionalidade brasileira. 4. Denegação da ordem com a revogação da liminar concedida. (MS 33864, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. Em 19.04.2016, DJe em 20.09.2016)
    15. Assentada a regularidade do processo de perda de nacionalidade brasileira, na mesma data da decisão acima, decretei a prisão para fins de extradição da ora impetrante nos autos do Pedido de Prisão para Extradição nº 694, requerida pelos Estados Unidos da América, por meio da Nota Verbal nº 617. 
    16. Cumprido o mandado de prisão, em 07.06.2016, aquele Estado estrangeiro postulou a extradição da ora impetrante, por intermédio da Nota Verbal nº 436. Em 28.03.2017, a Primeira Turma deferiu o pedido de extradição. Em 17.01.2017, a ora impetrante foi entregue ao governo dos Estados Unidos da América.
    17. Em 08.08.2017, o Ministro da Justiça e Segurança Pública proferiu o Despacho nº 517/2017, por meio do qual foi indeferido o pedido de revogação da perda de nacionalidade brasileira/reaquisição da nacionalidade brasileira, deduzido pela ora impetrante.
    18. A presente impetração está dirigida contra este Despacho nº 517/2017, do Ministro da Justiça e Segurança Pública. A impetrante alega que o ato padeceria de vício formal, na medida em que a publicação realizada no Diário Oficial da União não menciona o seu nome ou o nome dos seus patronos. Argumenta, ainda, que deveria ter sido deferido seu pedido de revogação da perda de nacionalidade brasileira/reaquisição da nacionalidade brasileira, pois i) teria adquirido a nacionalidade norte-americana apenas para assegurar o pleno exercício de sua profissão de contadora naquele país; ii) jamais teria renunciado de forma expressa à nacionalidade brasileira; iii) teria mantido laços estreitos com o Brasil e preservado a intenção de retornar ao país; e iv) teria se restabelecido no Brasil a partir de 2007.
    19. Inicialmente, cumpre salientar não haver dúvida quanto à competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação mandamental. Isto porque, o ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça ora questionado interfere diretamente em matéria extradicional, tendo a jurisprudência dessa Suprema Corte se consolidado no sentido de que demandas dessa natureza seriam de sua alçada. Confira-se o precedente firmado no HC 83.113/DF, sob relatoria do Min. Celso de Mello, de cuja ementa, no que releva, se colhe:
     “HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO CONTRA O MINISTRO DA JUSTIÇA - WRIT QUE OBJETIVA IMPEDIR O ENCAMINHAMENTO, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEDIDO EXTRADICIONAL FORMULADO POR GOVERNO ESTRANGEIRO - INAPLICABILIDADEDO ART. 105, I, "C", DA CONSTITUIÇÃO – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO CONHECIDO. - Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, pedido de habeas corpus, quando impetrado contra o Ministro da Justiça, se o writ tiver por objetivo impedir a instauração de processo extradicional contra súdito estrangeiro. É que, em tal hipótese, a eventual concessão da ordem de habeas corpus poderá restringir (ou obstar) o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes que lhe foram outorgados, com exclusividade, em sede de extradição passiva, pela Carta Política (CF, art. 102, I, "g"). Conseqüente inaplicabilidade, à espécie, do art. 105, I, "c", da Constituição (...) “
    20. Conforme destacado no relato dos antecedentes desta impetração, o Despacho nº 517/2017, ora atacado, confirma o quanto decidido na Portaria Ministerial nº 2.465/2013, que foi referendada por esta Suprema Corte no julgamento do Mandado de Segurança nº 33.864, sob a minha relatoria. Dessa forma, como acertadamente observado no parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República, a impetrante procura, por via transversa, rediscutir aquele pronunciamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que decretou a perda de sua nacionalidade brasileira, em razão da aquisição da nacionalidade norte-americana, e que foi posteriormente placitado por este Supremo Tribunal Federal. 
    21. Analisada detidamente a petição inicial deste mandado de segurança e as demais manifestações da impetrante nos autos, inclusive o extemporâneo pedido de aditamento à peça inicial, resta patente a pretensão de debater, uma vez mais, o acerto da decisão formalizada por intermédio da Portaria Ministerial nº 2.465/2013. Os alegados fatos constitutivos do seu direito, em especial (i) a motivação para a aquisição da nacionalidade norte-americana ter sido permitir o exercício de sua profissão; (ii) a ausência de intenção de renunciar à nacionalidade brasileira; (iii) a manutenção de vínculo com o Brasil no período em que domiciliada nos Estados Unidos da América e (iv) seu reingresso e restabelecimento no Brasil a partir de 2007, foram todos deduzidos no Procedimento Administrativo nº 08018.011847/2011-01, que culminou na Portaria Ministerial nº 2.465/13, e no Mandado de Segurança nº 33.864, tendo sido devidamente ponderados na oportunidade em que este Supremo Tribunal Federal entendeu legítima a decretação da perda da nacionalidade brasileira da impetrante. Trata-se, portanto, de matéria já enfrentada e decidida por esta Suprema Corte.
    22. Acerca do suposto vício formal que inquinaria o Despacho nº 517/2017, ainda que se admita que a respectiva publicação devesse conter o nome da parte e dos seus patronos, a impetrante não esclarece de que maneira a inobservância dessa formalidade teria prejudicado os seus interesses, não tendo narrado qualquer episódio em que a defesa tenha deixado de praticar ato em função do desconhecimento da decisão e dos seus fundamentos. Ao contrário, o que consta da documentação trazida aos autos é que a impetrante e seus procuradores tiveram acesso ao conteúdo do processo após requerimento, tanto que puderam impetrar o presente mandado de segurança devidamente instruído dentro do prazo decadencial. Ausente a demonstração de prejuízo concreto à impetrante, inexiste razão para a anulação do ato pelo vício de forma.
    23. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Sem custas, em vista da gratuidade de justiça deferida nos autos.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator